Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 73984690 do processo de referência) que, na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do agravante, processo n. 0706420-56.2020.8.07.0018, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a obrigação de fazer consistente em efetivar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da intimação da decisão liminar, o abastecimento do medicamento DESFERROXAMINA (MESILATO), pó para solução injetável, 500mg pelos 06 (seis) meses seguintes, devendo comprovar documentalmente a regularização do estoque e a dispensação aos usuários, sob pena de multa e apuração de outras sanções cabíveis. Em razões recursais (Id 20824941, p. 1-9), o agravante sustenta o atual desabastecimento do remédio desferroxamina 500mg nas farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde não decorre de atuação negligente da Administração, porque a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal tem enviado esforços para regularizar o estoque do medicamento, mas por circunstâncias alheias, os pregões eletrônicos não teria conseguido efetivar a aquisição, porque ausente propostas no PE 98/2019 (processo regular de n. 00060-00485975/2018-10) e fracassou a licitação por preço no PE 93/2020 (processo regular de n. 00060-00173835/2019-82) e no PE 420/2020 (processo regular de n. 00060-00230925/2020-11). Apesar do insucesso na aquisição naqueles três processos de licitação, assevera ter a Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde da Secretaria de Saúde do DF iniciado novo processo para a compra do remédio no processo n. 00060-00365836/2020-95, em tramitação na GEPROLAB para emissão de SRP, segundo afirmação dessa unidade. Referido órgão haveria também comunicado estar em andamento, paralelamente, o processo emergencial de no 00060-00350368/2019-11, que se encontra na GEAQ na fase de recebimento de propostas. Ressalta ambos os processos de compra estarem em fase de conclusão, consoante informação prestada pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. Assinala não haver falha na política pública de disponibilização do remédio em alusão e a demora na regularização do estoque nas farmácias de alto custo da rede pública de saúde ser imprimida por exigência legal para assegurar a lisura e economicidade no processo de aquisição. Alega a pandemia da Covid-19 ter afetado rotinas administrativas de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF pelas múltiplas demandas surgidas e mudanças têm sido também percebidas em diversos fornecedores. Menciona a Recomendação n. 66 do CNJ, editada para orientar juízos com competência para julgar ações sobre direito à saúde para garantir melhores resultados para a sociedade durante a pandemia da Covid-19. Destaca o art. 4o, V dessa recomendação em que se sugere serem estendidos os prazos processuais para cumprimento de ordens judiciais destinadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar e contratação de serviços e de procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física ou que comprovadamente não caracterizem periculum in mora. Afirma não ser razoável o prazo de trinta dias assinalado pelo juízo na decisão atacada com fundamento no pedido formulado na ação civil pública, porque ainda há atos administrativos para serem praticados nos processos de aquisição do medicamento. Alega necessitar de prazo complementar de quarenta e cinco dias para concluir os processos em andamento e regularizar os estoques do remédio desferroxamina 500mg na rede pública distrital de saúde. Argumenta não ser possível acolher o pedido de aplicação de multa formulado na ação civil pública, porque o desabastecimento do remédio decorreu de evento episódico e fortuito e as providências para a regularização tem sido adotadas pela Administração. Diz impor o art. 22 da LINDB ao Poder Judiciário, na interpretação de normas sobre gestão pública, o dever de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Realça se tratar da Teoria do Consequencialismo Judicial, segundo a qual deve o Juiz avaliar o impacto de suas decisões no orçamento da unidade federada e, sobretudo, verificar se tal impacto será proporcional aos benefícios eventualmente causados ao paciente. Faz isso para realçar a desnecessidade da multa cominada ao Distrito Federal, porque será suportada por toda a sociedade. Fala caber ao Poder Executivo a escolha de prioridades em políticas públicas na área da saúde, a reserva dos meios necessários à execução e o planejamento para a consecução dos resultados e não deve o Poder Judiciário se imiscuir nessa atividade por carecer de expertise em promover a escolha racional de prioridades e reserva dos meios. Acentua a fixação de prazos curtos para a aquisição de medicamento pode provocar a perda do poder de compra do Estado e ocasionar grave risco ao dever de licitar e as multas processuais aplicadas causarem efeito devastados para o erário. Brada estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão atacada no tocante ao prazo fixado para o estender em conformidade com a indicação proposta no recurso em mais quarenta e cinco dias. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo (Id 21067849). Em contraminuta, o i. Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Ids 21129104 e 21129105). A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação (Id 23641502). É o relato do necessário. Decido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito (Id 81328041 do processo de referência). Constato também ter o Distrito Federal interposto apelação (Id 83063485 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na demanda para obrigar o Distrito Federal a disponibilizar medicamento aos usuários que dele necessitarem na rede pública de saúde distrital. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e a ele nego seguimento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)